Tribunal: TCU
Processo: 014.734/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2344/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) contra Aleixo Paraguassú Netto, ex-Secretário de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul, em razão da não comprovação da aplicação regular dos recursos repassados ao ente estadual por meio do Convênio 684/1995. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, a prescrição se interrompe por qualquer ato inequívoco de apuração do fato, com a possibilidade de se interromper por uma mesma causa, desde que, por sua natureza, seja repetível no curso do processo (art. 5o, II, c/c o § 1°); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal entre os eventos que constituem a peça 12, p. 2-3 (13/9/2002), e a peça 11, p. 1-7 (11/8/2011); considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 33-36); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999; arts. 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e art. 143, V, "a", do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 014.734/2021-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aleixo Paraguassú Netto (XXX.957.217-XX). 1.2. Unidade: Estado de Mato Grosso do Sul. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.